Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-33.2017.8.11.0000
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006297-33.2017.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), JOSE CARLOS PASSARELLI - CPF: 482.029.911-53 (RECORRIDO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA – LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSTERIOR DECLÍNIO DO FEITO À TURMA RECURSAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 12.153/2009 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

O objeto do presente agravo de instrumento é o reconhecimento de nulidade absoluta do feito principal a fim de desconstituir os atos praticados, desde a certidão de transito em julgado, e determinar a remessa do feito ao TJMT para o exercício do devido reexame necessário, nos termos da Súmula 490, do STJ, no entanto o aquele E. Tribunal declinou da competência em favor desta Turma Recursal para processar e julgar o agravo de instrumento.

Uma vez que inexiste reexame necessário em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.153/2009, deve-se reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento ora em julgamento, que visa a declaração de nulidade do processo após a sentença com a remessa do feito ao TJMT para o reexame necessário, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo Civil.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por
JOSÉ CARLOS PASSARELI
, na qual o juízo Agravado rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com o argumento de que é descabida a remessa do feito ao Tribunal de Justiça para reexame necessário e, ainda, homologou o cálculo apresentado pela parte Exequente, ora Agravada.

Nas razões recursais sustentou a parte Agravante que deve ser declarada a nulidade absoluta da certidão do trânsito em julgado da sentença executada, por não ter sido observado o reexame necessário obrigatório, o que impede a coisa julgada e por consequência a formação de título executivo judicial líquido, certo e exigível.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo, por estarem presentes os requisitos necessários, evitando assim a possibilidade de lesão grave ao erário e irreversibilidade na reparação com a expedição de precatório/RPV de pagamento em favor do exequente, ora agravado.

Houve deferimento da liminar para suspender o feito de origem.

O Ministério Público se manifestou, por meio da Procuradoria de Justiça, pela ausência de interesse a legitimar sua intervenção.

Houve manifestação do agravado.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o mesmo está suspenso atendendo ao comando da liminar proferida nestes autos, o qual fora proferido nos seguintes termos:

Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento faz-se necessária à presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1019, inciso I c/c 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Após a análise dos autos, entendo que existe a presença dos requisitos para o acolhimento do efeito pretendido.

In casu,
verifica-se tratar de recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que o Município, ora agravante, pleiteou a nulidade da certidão de trânsito em julgado, por não ter sido observado o reexame necessário obrigatório, já que a condenação foi ilíquida.

Constata-se que a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança cod. nº 45896 que se busca o cumprimento, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade dos contratos firmados entre as partes no período de 01/04/2005 a 31/08/2009, condenando o Município ao depósito do FGTS na conta vinculada do autor de todo o período trabalhado, bem como dos valores atinentes as férias não gozadas e não pagas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional referente aos anos de 2005 a 2009 e, ainda, ao 13º (décimo terceiro) proporcional ao período laborado de 2009 (ID nº 790618). Logo, sem expressar os valores, a sentença deve ser considerada ilíquida.

Como é sabido, a sentença ilíquida deve ser submetida ao reexame necessário (Súmula 490 do STJ), sendo que este instituto, nos termos do artigo 475 do Código de Processo Civil de 1973 (em vigência à época em que fora proferida a sentença), possui a natureza jurídica de condição de eficácia da sentença.

Sendo assim, evidencia-se a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, no fato de que o título executivo judicial, a princípio, não esta revestido de eficácia.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO STJ - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - DEVER CONSTITUCIONAL – DEVER DE TODOS OS ENTES ASSEGURAR À POPULAÇÃO - MULTA EXTIRPADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE - SENTENÇA SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO — PRODUÇÃO DE EFEITO SOMENTE DEPOIS DE CONFIRMADA PELO TRIBUNAL — ARTIGO 475 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO SE SOBREPÕE À AUSÊNCIA DO REEXAME – EXECUÇÃO DA SENTENÇA ANTES DA REALIZAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE - AUSÊNCIA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (Súmula 490 do STJ).

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos.

[...]

A sentença, sendo necessária a sujeição a reexame necessário, somente passa a ter eficácia para efeitos de execução, a partir dessa análise e confirmada pelo Tribunal, nos termos do artigo 475 do CPC. Segundo se tem entendido, possui a natureza jurídica de condição de eficácia da sentença, pelo que, no caso, há manifesta impossibilidade jurídica de execução provisória da sentença, de maneira que, o cumprimento da sentença/conversão em ação de execução da sentença realizada nos autos, passa a ser nula.”
(ReeNec 172033/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2016, Publicado no DJE 08/06/2016) (destaquei)

Do mesmo modo também é possível identificar o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a decisão recorrida já homologou os cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença, portanto a não suspensão do
decisum
, nesta fase, possibilitaria a expedição do Oficio Requisitório e a ordem de pagamento.

Isso posto,
defiro o efeito suspensivo,
para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida, até julgamento de mérito do presente recurso.

Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.

Com efeito, considerando o objetivo do presente agravo de instrumento, que é garantir a remessa necessária dos autos principais ao TJMT, verifica-se a perda do objetivo, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça reconheceu, nestes autos, a competência do Juizado da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda ao declinar do feito em favor desta Turma Recursal.

O objeto do presente agravo de instrumento é o reconhecimento de nulidade absoluta do feito principal a fim de desconstituir os atos praticados, desde a certidão de transito em julgado, e determinar a remessa do feito ao TJMT para o exercício do devido reexame necessário, nos termos da Súmula 490, do STJ, no entanto o aquele E. Tribunal declinou da competência em favor desta Turma Recursal para processar e julgar o agravo de instrumento.

Uma vez que inexiste reexame necessário em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.153/2009, deve-se reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento ora em julgamento, que visa a declaração de nulidade do processo após a sentença com a remessa do feito ao TJMT para o reexame necessário, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1º do Código de Processo Civil.

nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009, descabe reexame necessário no Sistema dos Juizados Especiais Fazendários,
verbis:

Art. 11. Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes proferidos por Turmas Recursais de outros Tribunais:

ECURSO INOMINADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO
. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11 DA LEI Nº 12.153/2009.
RECURSO NÃO-CONHECIDO
. (Recurso Cível Nº 71008541872, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 29/05/2019)

RECURSO INOMINADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO
. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11 DA LEI Nº 12.153/2009.
RECURSO NÃO-CONHECIDO
. (Recurso Cível Nº 71008493470, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 29/05/2019)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
REEXAME NECESSÁRIO
. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI Nº 12.153/2009. O presente recurso não comporta conhecimento, uma vez que
inexiste
reexame necessário em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.153/2009
. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71007373053, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em 30/05/2019)

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FEITO REMETIDO ÀS TURMAS EM REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. DICÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 11 DA LEI FEDERAL 12.153/2009
. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível Nº 71007395601, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 22/02/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA.
Inexiste o instituto do reexame necessário no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 11 da Lei Federal nº 12.153/2009
. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006555387, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27/04/2017)

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.

Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1º, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020